Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL TARDIA. CORREÇÃO DE MERO VÍCIO FORMAL. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE FALAR NOS AUTOS (ART. 278). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONVERGENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na vigência do novo código de ritos, a legislação confere especial relevo aos princípios do máximo aproveitamento dos atos processuais, da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e primazia do julgamento de mérito. A apresentação tardia da emenda à inicial e seu recebimento, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, somado à falta de comprovação de qualquer prejuízo e a alegação de nulidade extemporânea (art. 278, CPC), impede a decretação da nulidade do processo.
2. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
3. Na questão, as declarações prestadas em juízo pelas partes e testemunha, assim como os demais documentos acostados são suficientes e corroboram para o reconhecimento da união estável post mortem pelo período fixado em sentença.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.